Tribunal: TJDFT
Processo: 0743051-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR AUTODESK CONTRA REVESTE ENGENHARIA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PROGRAMA DE COMPUTADOR. USO NÃO AUTORIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITES DO PEDIDO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória por uso indevido de programas de computador. 1.1. Em suas razões, a apelante pleitea a majoração da indenização com base nos critérios reparatório e punitivo, correspondente ao triplo do valor de R$ 136.484,00, apurado no laudo, para se manter um paralelo com os fundamentos da sentença ou, alternativamente, pelo múltiplo de 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização deve abranger o valor integral apurado no laudo pericial, correspondente ao uso irregular dos 08 softwares; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de fator multiplicador punitivo sobre esse valor, conforme pleiteado na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sanção civil estabelecida de forma expressa na norma da Lei de Direitos Autorais, ao instituir dois critérios de indenização pela violação de direito autoral, buscou o legislador reprimir a fraude ao conferir à reparação material a ser feita ao autor não apenas um caráter reparatório do direito autoral, mas também punitivo ao transgressor. 3.1. Nessa mesma diretriz, o STJ assentou ser a reparação deve ser a mais ampla possível, tendo sempre em vista a indenização pelos danos materiais sofridos e pela sanção decorrente da conduta ilícita.
4. Na hipótese, a sentença fixou a indenização considerando o valor unitário de um único software, a título reparatório, multiplicado pelo triplo, a título punitivo. 4.1. Por sua vez, o apelante pede seja fixado o valor referente a todos os softwares, os quais totalizam oito, multiplicado pelo mesmo critério utilizado pela sentença (o triplo) ou pelo critério do múltiplo de 10. 4.2. De outra sorte, o laudo pericial constatou o uso irregular de 08 softwares. Com efeito, o perito mensurou, para fins de determinar o valor indenizatório da contrafação (i) o período no qual programa ficou instalado nos computadores da apelada; e (ii) o valor que a apelada deveria desembolsar por cada software no período em que ficaram instalados sem a devida licença. Ao fim, com base nesse critério objetivo, chegou-se ao valor de R$ 136.484,00. Esse referido valor foi utilizado pelo autor como o seu pedido principal, na sua peça de ingresso e determinado como o valor da causa.
5. Assim, a despeito do caráter reparatório e repressivo da indenização patrimonial por violação dos direitos autorais, na forma do art. 103 da Lei Autoral, na hipótese tratada, deve o julgador se ater aos princípios da adstrição ou congruência. 5.1. Com isso, não pode o autor, em grau recursal, ampliar os limites objetivos da lide, em contrariedade aos princípios da estabilização da lide, contraditório e vedação de julgamento ultra petita. 5.2. Nessa linha, constitui diretrizes basilares a observância à adstrição e congruência, tantum devolutum quantum apelatum, além da vedação à supressão de instância.
6. O laudo pericial identificou o uso irregular de 08 softwares, mensurando o valor de R$ 136.484,00 como correspondente ao montante que a parte ré deveria ter pagado pelas licenças durante o período de uso. 6.1. A sentença de primeiro grau limitou a indenização ao valor de um único software, multiplicado por três, desconsiderando os demais programas utilizados irregularmente.
7. Dessa forma, o valor de R$ 136.484,00 corresponde ao pedido inicial e ao valor da causa, devendo ser adotado como base para a indenização, em respeito ao princípio da adstrição. 7.1. Nesse contexto, merece parcial razão o autor para ser considerado a totalidade de softwares utilizados (oito), considerando o critério objetivo de quantidade de licenças que seriam necessárias, em razão do tempo, porquanto para cada computador exige-se uma licença, a qual tem duração limitada a 01 ano. Foi esse o critério adotado pelo laudo pericial, o qual corresponde exatamente ao pedido inicial e foi também indicado como o valor da causa (R$ 136.484,00). 7.2. Por outro lado, não merece razão o apelante no ponto no qual pede para ser fixada indenização a título punitivo, pois ultrapassa o valor objeto da lide, pena de malferimento aos princípios da adstrição e congruência. 7.3. A pretensão de majoração da indenização com base em critério punitivo (triplo ou múltiplo de 10) não pode ser admitida, por ultrapassar os limites do pedido inicial, situações nas quais se violaria os princípios da congruência e da vedação ao julgamento ultra petita. Assim, a indenização deve observar o caráter reparatório, com base objetiva no valor apurado pericialmente, sem extrapolar os limites da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A indenização por uso não autorizado de software deve observar o valor integral apurado em laudo pericial, quando este corresponder ao pedido inicial. 2. É vedada a majoração da indenização com base em critério punitivo quando não requerido na petição inicial, sob pena de violação ao princípio da adstrição."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 103, caput e parágrafo único, da Lei no 9.610/1998; Art. 492 do CPC e Art. 141 do CPC
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.265.610/SP, STJ; TJDFT, 0712891-59.2022.8.07.0005, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, DJE 20/07/2023.